Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-93.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXIBIÇÃO DE NOTA FISCAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I.CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto pela parte credora/recorrente, em face de sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, com fundamento no art. 321, parágrafo único, e art. 924, I, do CPC.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão: necessidade de exibição de nota fiscal do negócio jurídico.
III.RAZÕES DE DECIDIR.
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 78216205) demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A ação de execução de nota promissória, que é título autônomo, não está condicionada à exibição de nota fiscal do negócio jurídico. No mesmo sentido: Acórdão 1822426, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024; Acórdão 1784537, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023.
5. A exibição do contrato de prestação de serviços e a autonomia do título de crédito autorizam a ação executiva.
IV.DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Sentença desconstituída para assegurar a formação do processo.
7. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, par. único, 784, I, e 924, I; Lei Uniforme de Genebra, art. 75.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822426, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024; Acórdão 1784537, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023.